Tribunal: TJMT
Processo: 1034289-47.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034289-47.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 036.453.281-57 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00 e alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrente de manutenção indevida de negativação após quitação da dívida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão ou contradição no acórdão quanto à autonomia universitária; (ii) existe falha na fundamentação sobre a existência de danos morais e falha na prestação de serviço; (iii) é necessário o prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida.

4. A alegação de omissão quanto à autonomia universitária constitui inovação recursal, pois tal argumento não foi expressamente suscitado nas contrarrazões ao recurso de apelação, sendo vedada a ampliação das questões em sede de embargos.

5. O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à existência de danos morais e falha na prestação de serviço, reconhecendo que a manutenção indevida da negativação por 18 dias após a quitação da dívida configura dano moral in re ipsa.

6. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que as questões tenham sido decididas, conforme já consignado no próprio acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A alegação de omissão quanto a tese não suscitada anteriormente configura inovação recursal, inadmissível em sede de embargos declaratórios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAMÁSIO EDUCACIONAL LTDA
contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à Apelação interposta por
RENATA DOMINGOS DA SILVA
, majorando a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00 e alterando o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso.

A embargante alega omissão e contradição quanto à autonomia universitária, sustenta inexistência de danos morais por ter agido no exercício regular de direito, ausência de falha na prestação de serviço e boa-fé em sua atuação. Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a relação jurídica entre as partes, a ausência de falha na prestação de serviços, o prequestionamento da matéria e a redução da condenação.

Em contrarrazões, a embargada argumenta que os embargos extrapolam os limites legais do recurso, buscando rediscutir o mérito já decidido, e requer o não acolhimento ou, subsidiariamente, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão, bem como a necessidade de prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

No caso em exame, verifico que os embargos não merecem acolhimento. A alegação de omissão quanto à autonomia universitária constitui inovação recursal, pois tal argumento não foi expressamente suscitado nas contrarrazões ao recurso de apelação. Ademais, o acórdão analisou adequadamente a responsabilidade da instituição pela manutenção indevida da negativação após a quitação da dívida, reconhecendo a falha na prestação do serviço. A autonomia universitária não confere às instituições imunidade quanto ao cumprimento das normas consumeristas.

Quanto à alegação de inexistência de danos morais e ausência de falha na prestação de serviço, o acórdão enfrentou expressamente tais questões, reconhecendo que a autora quitou a dívida, mas permaneceu indevidamente negativada por mais de 18 dias, mesmo após reiteradas solicitações administrativas para regularização, o que configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.

O valor da indenização foi fundamentadamente majorado para R$ 6.000,00, considerando a conduta negligente da instituição, as tentativas infrutíferas da autora em solucionar administrativamente a questão e o porte econômico da instituição de ensino.

No que tange ao prequestionamento, o próprio acórdão já consignou expressamente que considerava prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, revelando-se os presentes embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, embora os embargos não mereçam acolhimento, não vislumbro intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025